Tribunal: STF
Processo: HC 260072
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tentativa de homicídio qualificado e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 111.129/2025 (evento 6).



    Em 18.8.2025, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia referentes à decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus por instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Carlos Bervian contra decisão monocrática do Relator do RHC 218.653/SC do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 2).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 7, fls. 7-11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo. Aduz que a decisão que manteve a prisão possui fundamentação genérica, pois limitada à expressões abstratas da periculosidade do paciente e à necessidade de garantia da ordem pública. Argumenta que a utilização do fato de o paciente responder a outro processo viola o princípio da presunção de inocência, visto que sequer houve instrução processual. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    Da análise do decreto prisional, verifico que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consistente em tentativa de homicídio qualificado; haja vista que, em tese, o recorrente, durante uma discussão, teria se utilizado de arma de fogo com numeração suprimida para efetuar diversos disparos contra a vítima, em plena via pública, constando nos autos que o ofendido foi atingindo no tórax, resultando-lhe ferimento grave, não se consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    Outrossim, não se pode olvidar o risco de reiteração criminosa; nesse sentido, o Juízo de primeiro grau destacou "No caso concreto, embora não formalmente reincidente, o conduzido responde a outro processo criminal por lesão corporal grave (art. 129 §1º, CP), o qual está suspenso nos termos do art. 366 do CPP. Tais elementos indicam uma conduta social voltada à prática reiterada de delitos com emprego de violência, demonstrando que é adepto à práticas violentas, tal como a apurada neste feito, denotando periculosidade acentuada, com risco de reiteração delitiva e evasão do distrito de culpa" (fl. 58). 



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar. 



    No que se refere ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    Transcrevo, para delimitar a questão, trecho do acórdão recorrido:



    Na espécie, encontra-se preso desde 30/03/2025 (menos de 30 dias), por crime grave (tentativa de homicídio qualificado com arma de fogo), que demanda investigação minuciosa. O prazo do art. 10 do CPP possui natureza imprópria e deve ser avaliado considerando a complexidade do caso e a diligência das autoridades. Não há indícios de desídia estatal na condução do feito, tendo inclusive o magistrado apreciado recentemente (23/04/2025) pedido de revogação da prisão formulado pela defesa, o que demonstra regular tramitação processual. (fl. 61).



    In casu, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando as particularidades da causa. Na hipótese, a prisão encontra-se mantida desde o dia 30 de março de 2025, o que deve ser ponderado em face da apuração das condutas de tentativa de homicídio qualificado e porte de arma de fogo com numeração suprimida, não se mostrando desproporcional o tempo de prisão; inexistindo, portanto, desídia atribuível ao poder judiciário. 



    Logo, não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado, relativamente ao excesso de prazo, não é caso de relaxamento do cárcere provisório.



    (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse espectro, o Juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública, diante da gravidade e das circunstâncias em que o delito foi praticado. Além disso, ressaltada a periculosidade do paciente em razão da violência empregada, pois “durante a discussão, o agente surpreendeu a vítima com uma arma de fogo, descarregando as munições diretamente contra ela. Foram efetuados aproximadamente cinco disparos, demonstrando claramente o dolo de matar e a utilização de meios excessivos que descaracterizam a legítima defesa. Assim, a prisão mostra-se necessária notadamente para evitar a consumação do homicídio e também ameaças contra potenciais testemunhas”.



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus e, por unanimidade, ratificou a decisão do magistrado de primeiro grau e manteve a prisão do paciente, ao consignar “corretamente concluído pelo juízo há elementos concretos que apontam para a necessidade de acautelamento da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, certo de que as circunstâncias do caso evidenciam a acentuada periculosidade do paciente. O que se percebe, portanto, é uma decisão devidamente fundamentada - longe, à evidência, de ser eventualmente genérica -, na qual elementos concretos, propriamente relacionados a todo o contexto da prática delituosa, arrimaram a prisão”. Nesse prisma, na linha da fundamentação das instâncias anteriores, não verifico manifesta ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente